Tribunal: TJMT
Processo: 1001473-85.2022.8.11.0087
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001473-85.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SANDRO PEREIRA GONCALVES - CPF: 703.048.571-81 (APELANTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), SUELI DOS SANTOS - CPF: 016.781.991-76 (APELANTE), LUCELIA BARROS CAVALCANTE DE LIMA - CPF: 878.139.201-04 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE DA SILVA NUNES - CPF: 815.107.051-04 (VÍTIMA), ASSIS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 892.044.171-53 (VÍTIMA), ASSUNCAO CUNHA ARAUJO - CPF: 084.252.642-00 (VÍTIMA), FERNANDO JOSE DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 040.246.441-90 (VÍTIMA), FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 046.207.493-54 (VÍTIMA), FRANCISCO GOMES DOS SANTOS - CPF: 235.504.733-20 (VÍTIMA), FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS - CPF: 965.802.591-91 (VÍTIMA), GESSE ALVES PEREIRA - CPF: 013.681.951-64 (VÍTIMA), GILMAR ANTONIO FABIANE - CPF: 299.276.921-53 (VÍTIMA), ITAMAR DE SOUZA - CPF: 000.740.521-95 (VÍTIMA), MARIA ALICE DA SILVA FERREIRA - CPF: 966.483.502-10 (VÍTIMA), OSNILDO FERREIRA LIMA - CPF: 667.687.131-91 (VÍTIMA), ADAO CARDOSO DE MORAIS SOUSA - CPF: 982.295.321-68 (ASSISTENTE), FABRICIO FABIANE - CPF: 015.605.661-59 (ASSISTENTE), JOSE APARECIDO DA SILVA - CPF: 883.914.931-72 (ASSISTENTE), NEURIVAN LOURENCO GONCALVES - CPF: 452.017.731-68 (ASSISTENTE), ORLAN CABRAL DA ROCHA - CPF: 006.464.622-02 (ASSISTENTE), ADENILSON ALVES MATOS - CPF: 628.106.261-20 (ASSISTENTE), LAIRTON JOSE DA SILVA - CPF: 120.974.238-17 (ASSISTENTE), EDILSON BEZERRA DA SILVA - CPF: 688.673.361-34 (ASSISTENTE), José Paiva (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO JUNIOR APARECIDO DA SILVA - CPF: 963.952.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALNEI DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – OPERAÇÃO GUARANTÃ MIDAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NAS CONVERSAS CAPTADAS POR MEIO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – LISURA DA PROVA NÃO DEMONSTRADA POR PERÍCIA TÉCNICA – DESCABIMENTO – INFORMAÇÕES OBTIDAS NAS CONVERSAS INTERCEPTADAS CORROBORADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO – DESNECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS ÁUDIOS À PERÍCIA TÉCNICA – AUTORIA EVIDENCIADA – EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO – COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – INAPLICABILIDADE – AGENTE QUE TINHA CIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENVOLVIAM O DELITO – PENA MANTIDA – ABSOLVIÇÃO QUANTO À ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO EVIDENCIADO – INOCORRÊNCIA – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS CONFIRMADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
INCIDÊNCIA DA MINORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INVIABILIDADE – GRUPO QUE AGIA COM DIVISÃO DE TAREFAS PRÉ-ESTABELECIDAS – COMPROVADA COAUTORIA DELITIVA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Inexistindo manifestação das partes quanto à dificuldade ou impossibilidade de acesso à integralidade dos áudios gravados pela Polícia Civil e não demonstrado concretamente pela defesa os supostos pontos adulterados nas degravações das conversas captadas com autorização judicial, não há falar em nulidade das interceptações telefônicas.

Não há como prosperar o pedido de absolvição se as provas colhidas durante a instrução, em especial as conversas interceptadas com autorização judicial e confirmadas pela prova testemunhal colhida em juízo, demonstram que os acusados participaram do delito, cada um desempenhando função previamente definida e fundamental para o sucesso da empreitada criminosa.

Evidenciado que o agente anuiu à ação delitiva em todos os seus desdobramentos, com plena ciência do emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, descabe falar em cooperação dolosamente distinta (CP, art. 29, § 2º) e, consequentemente, inviável a exclusão das majorantes do crime de roubo.

Não há falar em participação de menor importância, quando comprovado que o delito foi planejado e praticado mediante a divisão de tarefas, cabendo ao agente a função de conduzir o veículo de fuga, conduta
determinante para o sucesso da empreitada criminosa.

Inviável a absolvição quanto ao delito de associação criminosa se as provas colhidas durante a instrução processual não deixam dúvidas de que o vínculo existente entre os agentes era estável e permanente, voltado para a prática delitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Sandro Pereira Gonçalves
e
Sueli dos Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da ação penal n. 1001473-85.2022.8.11.0087, que os condenou pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso II) e associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único).

Em suas razões recursais, a defesa do acusado Sandro pugna pela absolvição por insuficiência de provas quanto ao delito de roubo, argumentando que a condenação baseou-se apenas nos dados colhidos por meio das interceptações telefônicas, os quais não estão respaldados por outros meios probatórios. Em relação à associação criminosa armada, requer a absolvição por falta de provas da existência de vínculo estável e permanente entre os agentes, circunstância elementar do delito. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da participação de menor importância e a exclusão das majorantes do crime de roubo (Id. 169365904).

A acusada Sueli, por sua vez, requer a absolvição por falta de provas da autoria delitiva, sobretudo porque não reconhece a validade das conversas degravadas pela Polícia Civil a partir das interceptações telefônicas, sustentando que teriam sido adulteradas e que a defesa não teve acesso aos áudios originais. No que tange à associação criminosa, pugna pela absolvição por falta de provas da existência de vínculo permanente entre os agentes para a prática ilícita (Id. 169365914).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pelos apelantes e pugnou pelo desprovimento dos recursos (Id.

169365918).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos apelos interpostos (Id. 175987161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais.

De acordo com a acusação, no dia 11 de junho de 2020, por volta das 13h40min, na propriedade rural e garimpo “Fazenda Sonho Real”, situada no município de Novo Mundo/MT, mediante violência e grave ameaça exercida com armas de fogo, os acusados Fábio Júnior Aparecido da Silva, vulgo “Masca Fumo” ou “Negão”, e Valnei da Silva, vulgo “Chupeta”, com o apoio dos acusados
Sandro Pereira Gonçalves, vulgo “Baiano”
, e
Sueli dos Santos, vulgo “Tina”
, subtraíram para si e para outrem, aproximadamente 200g de ouro e o veículo Fiat/Uno Way, cor branca, placa OAX-5549, mediante a
restrição da liberdade das vítimas Antônio José da Silva, Assis Ferreira dos Santos, Assunção Cunha Araújo, Fernando José dos Santos Fernandes, Francisco dos Santos, Francisco Gomes dos Santos, Francisco Marques dos Santos, Gessé Alves Pereira, Gilmar Antônio Fabiane, Itamar de Souza, Maria Alice da Silva Ferreira e Osnildo Ferreira Lima.

A denúncia relata ainda que, em data incerta, mas sabidamente até o dia 11 de junho de 2020, os acusados
Sandro Pereira Gonçalves, vulgo “Baiano”
, e
Sueli dos Santos, vulgo “Tina”
, bem como
Fábio Júnior Aparecido da Silva, vulgo “Masca Fumo” ou “Negão”, e Valnei da Silva, vulgo “Chupeta”, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas, associaram-se, de forma armada, com o fim específico de cometer crimes.

Em suma, a peça acusatória descreve o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local descritos, os denunciados
FÁBIO JÚNIOR APARECIDO DA SILVA,
vulgo
“Masca Fumo”
e
“Negão”
e
VALNEI DA SILVA,
vulgo
“Chupeta”,
munidos com arma de fogo, invadiram o garimpo situado na propriedade rural supracitada e, mediante violência e grave ameaça, renderam os colaboradores que se encontravam no local, mantendo as vítimas sob seu poder durante horas.

Ato contínuo, os denunciados subtraíram aproximadamente 200g (duzentos gramas) de ouro e um veículo Fiat Uno, de cor branca, placa OAX-5549, de propriedade da vítima Itamar de Souza, funcionário do referido garimpo, ao passo que o utilizaram para empreender fuga do local.

Outrossim,
FÁBIO JÚNIOR APARECIDO DA SILVA,
vulgo
“Masca Fumo”
e
“Negão”
foi reconhecido pelas vítimas como sendo um dos indivíduos que invadiram o garimpo e os mantiveram sob seu poder para praticarem o roubo de ouro, vide Termo de Reconhecimento de Pessoa ID. 87237608 - Pág. 86/109.

Noutro giro, empreendidas diligências, descortinou-se que
SUELI DOS SANTOS,
vulgo
“Tina”
e
SANDRO PEREIRA GONÇALVES,
vulgo
“Baiano”
forneceram suporte previamente combinado a
FÁBIO JÚNIOR APARECIDO DA SILVA,
vulgo
“Masca Fumo”
e
“Negão”
e
VALNEI DA SILVA,
vulgo “
Chupeta
”, de modo a viabilizar a fuga destes após o cometimento do crime, circunstância que configura a união permanente entre os investigados com o escopo de cometer tais crimes, conforme Relatório Técnico Final n. 13/2020 (ID. 87237615).

Por fim, cumpre salientar que o denunciado
SANDRO PEREIRA GONÇALVES,
vulgo
“Baiano”,
encontra-se preso por força de mandado de prisão preventiva, a denunciada
SUELI DOS SANTOS,
vulgo
“Tina”,
cumpre medidas cautelares diversas da prisão, e os demais,
FÁBIO JÚNIOR
e
VALNEI,
estão foragidos (...)
” (Id. 169365768).

Diante desses fatos, os acusados foram denunciados pela prática dos crimes de
roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I)
, em concurso formal, e associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único).

Os acusados Fábio Júnior Aparecido da Silva e Valnei da Silva não foram encontrados para citação pessoal, razão pela qual foram citados por edital e, por não terem comparecido ou constituído advogado, o magistrado
a quo
declarou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional (CPP, art. 366), determinando o desmembramento do feito (Id. 169365832).

Após a instrução processual, os acusados Sandro e Sueli foram condenados como incursos na prática dos crimes de
roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I)
, por doze vezes, em concurso formal, em concurso material com associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único).

Ao
acusado Sandro
foi imposta a pena privativa de liberdade de
11 anos e 2 meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
24 dias-multa
, no valor unitário mínimo, enquanto à
acusada Sueli
foi aplicada a pena corporal de
7 anos e 10 meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, além do pagamento de
15 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformados, os acusados Sandro e Sueli insurgiram-se perante esta Corte Revisora, sustentando que não há provas seguras da sua participação no roubo ocorrido na “Fazenda Sonho Real”, visto que não foram reconhecidos pelas vítimas, baseando-se a condenação apenas nas interceptações telefônicas, cuja idoneidade é negada pela acusada Sueli, situação que conduz à
absolvição por falta de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP
.

Inicialmente, a defesa da acusada Sueli afirma que as ligações telefônicas interceptadas com autorização judicial foram adulteradas e que as transcrições que integram os relatórios policiais se mostram tendenciosas e imprestáveis como meio de prova, especialmente porque não foi fornecido à defesa acesso aos áudios completos das conversas captadas.

No entanto, conforme se dessume do caderno processual, as informações contidas em autos sigilosos foram disponibilizadas à defesa, porquanto, finalizado o inquérito policial, o procedimento pode ser examinado pelas partes, tanto que em nenhum momento antes da prolação da sentença suscitaram dificuldade ou impossibilidade de acesso à prova produzida pela Polícia Civil.

Logo, “
tendo a defesa acesso à totalidade das gravações, é dispensável a transcrição integral dos diálogos captados por interceptação telefônica quando não indicada a relevância para o esclarecimento dos fatos
” (STF, HC n. 173.478 AgR/SP, DJe 13.9.2019), mostrando-se as transcrições parciais suficientes para embasar a condenação, até porque, na hipótese, não há qualquer indicativo de cerceamento de defesa.

Sobre o tema, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. 2. O alegado constrangimento ilegal é analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. FALTA DE ACESSO DA DEFESA AO CONTEÚDO DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DISPONIBILIZADAS À DEFESA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. 1. Pacificou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que o conteúdo das interceptações telefônicas deve ser disponibilizado às partes, para que possam exercer o contraditório e a ampla defesa. Precedentes do STJ e do STF. 2.
No caso dos autos, a íntegra das provas obtidas com as interceptações telefônicas foi devidamente disponibilizada à defesa, tendo o Instituto de Criminalística esclarecido que não são necessárias senhas para acessar a mídia contendo as interceptações telefônicas, sendo certo que o anterior patrono dos pacientes analisou os diálogos monitorados ao oferecer alegações finais,

ao passo que em momento algum no curso do feito os advogados dos demais corréus questionaram a impossibilidade de acesso aos mencionados elementos de convicção
. 3. Constatando-se que a cautelar referente à quebra de sigilo telefônico foi devidamente disponibilizada às partes, afasta-se a nulidade suscitada na impetração. Precedentes. 4. Para concluir que os arquivos disponibilizados à defesa só poderiam ser acessados mediante senha que não foi fornecida, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada na via eleita. Precedentes do STJ e do STF. 5. Habeas corpus não conhecido
” (STJ – HC n. 545.135/SC, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 13.3.2020).

Ademais, as afirmações da acusada Sueli quanto à suposta adulteração do conteúdo das conversas são meras conjecturas, sem qualquer demonstração fática, o que, por si só, não justifica a declaração da nulidade da prova ou a sua submissão à perícia (STJ, AgRg no AREsp n. 1.631.666/ES, DJe 15.8.2023).

Assim, não tendo as partes em qualquer momento manifestado impossibilidade de acesso às mídias e não sendo demonstrados concretamente pela apelante Sueli os supostos pontos adulterados nas degravações das conversas a fim de justificar a realização de perícia técnica, não há falar em nulidade das interceptações telefônicas.

Compulsando detidamente os autos, verifico que, interrogada na fase inquisitiva, a
acusada Sueli
negou a sua participação no roubo e asseverou que não conhecia os corréus Valnei e Sandro, destacando que, na data do crime, o seu marido e corréu Fábio Junior estava em Matupá/MT e que os comprovantes bancários apreendidos pertencem a ele:

“
(...) QUE perguntada referente aos valores de RS 26.000.00 referentes a comprovantes de depósito bancários, a interrogada informa que são de seu amásio FABIO JUNIOR APARECIDO DA SILVA, pois o mesmo estava trabalhando em Ourilândia do Norte-PA; QUE informa que seu amásio, voltou de Ourilândia há aproximadamente três meses; QUE durante o período de três meses, seu amásio não foi mais nenhuma vez a Ourilândia do Norte: QUE questionada em qual local seu amasio FABIO JUNIOR, estava no dia 11/06/2020, esta informa que seu amásio estava em Matupá-MT, QUE perguntada se seu amásio esteve na cidade de Guarantã do Norte e Novo Mundo, nos dias 11 e 12/06, esta informa que seu amásio não saiu de Matupá-MT; QUE informa que seu amásio dormiu em casa nos dias 11 e 12 de junho de 2020; QUE no dia de hoje (13/06), saiu de Matupá com seu amásio e seu filho rumo a Castelo dos Sonhos-PA; QUE passaram na cidade de Guarantã do Norte, por volta das 08h; QUE ficaram parados por volta de 10 minutos, aguardando a abertura de uma loja de peças; QUE seu amásio preferiu não esperar a loja abrir e seguiu viagem: QUE chegaram a Castelo dos Sonhos, por volta das 11h, no horário de Mato Grosso; QUE indagada se tem conhecimento dos roubos ocorridos na cidade de Novo Mundo e região, esta informa que não possui conhecimentos dos fatos; QUE apenas ficou sabendo da prisão da pessoa de JEAN CARLOS DE JESUS SOUZA, amigo de FABIO; QUE perguntada se sabia das armas de fogo apreendidas em posse de JEAN, esta informa que não sabia do envolvimento de JEAN com armas de fogo e crimes: QUE questionada se conhece a pessoa de VALNEI, esta informa que não conhece; QUE perguntada se conhece a pessoa de BAIANO, esta informa que não conhece: QUE questionada qual o motivo de vir a Castelo dos Sonhos, esta relata que veio por causa do seu irmão ABILIO JUNIOR QUE questionada se conhece as pessoas de CELIA E OSWALDO, esta informa que conhece, QUE questionada dos dois cartões de crédito em nome de OSWALDO CARVALHO, esta informa que tem autorização do Senhor OSWALDO para transportá-los; QUE a CELIA e cozinheira de um garimpo em Matupá-MT: QUE questionada se sabia do roubo, esta informou que ficou sabendo através da vítima OSWALDO CARVALHO: QUE questionada onde estava no dia do roubo, esta informou que estava na casa da Sra CELIA; QUE questionada se participou do referido roubo, esta informa que de forma alguma teve participação; QUE questionada se seu amasio estava em casa no dia do fato, esta informa que o mesmo estava em casa no dia (...)
” (Id. 169365747, pp. 15-16).

Em juízo, a
acusada Sueli
asseverou que não possui qualquer envolvimento com o roubo à “Fazenda Sonho Real”. Disse que estava separada do acusado Fabio Junior na data do crime, mas, por terem filhos em comum, ele ficou hospedado em sua residência durante uns dias, e que posteriormente soube que o ex-marido estava praticando roubos na região. Revelou que foi ameaçada por Fabio Junior e que, por isso, afirmou na delegacia que era esposa dele. Disse que não conhece Valnei ou Sandro, vulgo “Baiano”, e que não se lembra de ter realizado ligação para ele.

Por fim, explicou que apenas viajava de carona com o corréu Fabio Junior quando foi abordada pela Polícia no Estado do Pará e que ia para Itaituba/PA cuidar de sua mãe que estava adoentada, enfatizando que não possuíam relacionamento conjugal e que foi por ele obrigada a dizer aos policiais que eram casados (relatório de mídia de Id. 169365884).

O
codenunciado Fábio Junior Aparecido da Silva
, embora não tenha sido localizado para ser interrogado em juízo, afirmou perante a autoridade policial que os comprovantes de depósito apreendidos se referem a valores oriundos da venda de um equipamento, alegação que, entretanto, não restou comprovada. Justificou que na data do roubo descrito na denúncia estava em sua residência e que não tem qualquer envolvimento no crime. Por fim, admitiu que conhece o codenunciado Valnei e o apelante Sandro, vulgo “Baiano”:

“
(...) QUE questionado há quanto tempo está residindo em Matupá-MT, este informa que está residindo aqui há aproximadamente 60 dias. QUE perguntado dos valores de RS 26.000,00, referente aos comprovantes de depósitos bancários apreendidos, este informa que veio de Ourilândia do Norte-MT com aproximadamente RS 60.000.00: QUE o dinheiro é de uma máquina de vendeu por RS 48.000,00 mais RS 12.000.00 de um ouro que resumiu: QUE comprou o veículo TOYOTA COROLLA por R$ 69.000,00, sendo que pagou RS 30.000,00 a vista e financiou o restante; QUE o restante do dinheiro repassou para sua amásia SUELI DOS SANTOS; QUE perguntado onde estava no dia 11/06/2020, este informa que estava em sua casa; QUE perguntado se dormiu em sua residência nos dias 11 e 12/06/2020, este informa que dormiu em sua residência em Matupá: QUE no dia de hoje (13/06), o interrogado, sua mulher e seu filho saíram por volta das 06h30: QUE o carro foi abastecido por sua mulher. SUELI DOS SANTOS, no dia anterior: QUE passaram por Guarantã por volta das 08h45min; QUE chegaram em Castelo dos Sonhos-PA, por volta das 11h; QUE vieram para Castelo dos Sonhos, devido seu cunhado ABILIO JUNIOR, falou de um possível local para o mesmo explorar ouro; QUE perguntado a respeitos dos dois cartões em nome de OSWALDO CARVALHO que estavam em posse de sua mulher SUELI DOS SANTOS, este informa que como ela cuida do Sr. OSWALDO e da Sra PAIXÃO, esta fica com os cartões para realizar as operações bancárias: QUE questionado se sabe que o garimpo em que OSWALDO trabalha foi roubado, este informa que ficou sabendo através do próprio Sr. OSWALDO: QUE perguntando onde estava no dia do referido roubo, este informa que estava em casa: QUE perguntado se possui participação no referido roubo, este informa que não possui: QUE ficou sabendo que quem roubou o garimpo em que OSWALDO trabalha, foi a pessoa de JEAN CARLOS DE JESUS SOUZA: QUE é amigo do JEAN de longa data: QUE constantemente mantinha contato com JEAN; QUE questionado a respeito de quem é THIAGO, este informa que conhece um que mora em Peixoto, QUE encontrou com o mesmo umas três vezes: QUE perguntado se conhece a pessoa de VALNEI (CHUPETA), este informa que conheceu a pouco tempo: QUE o conheceu através do JEAN, pois VALNEI casado com VANESSA, irmã da mulher do JEAN, QUE questionado se sua mulher conhece VALNEI, este informa que sim, QUE VALNEI já frequentou sua casa uma vez; QUE perguntado se tem conhecimento de participação do VALNEI, em roubos, este informa que não sabe dizer, pois o conhece na pouco tempo; QUE perguntado se conhece a pessoa de EDEIR LUCAS, este informa que não o conhece, QUE perguntado se conhece a pessoa de BAIANO este informa que sim (...)
” (Id. 169365747, pp. 19-20).

O
acusado Sandro
permaneceu em silêncio, tanto no interrogatório na fase inquisitiva (Id. 169365748, p. 23), como em juízo (Id. 169365884), não trazendo a sua versão para os fatos contra si imputados.

Ouvida em juízo, a
vítima Osnildo Ferreira Lima
esclareceu que trabalha como escavador na fazenda e garimpo “Sonho Real”. Disse que viu quando dois homens armados e encapuzados chegaram à sede e anunciaram o assalto, rendendo os funcionários e a cozinheira do garimpo. Os criminosos ordenaram que ficassem deitados no chão, com a cabeça para baixo e, conforme os outros trabalhadores chegavam ao local, eram rendidos pelos assaltantes. Disse que ficaram com a liberdade restrita das 14 horas ou 14h30min, até às 19 horas. Por fim, acrescentou que não possuía porcentagem em relação ao ouro subtraído (relatório de mídia de Id. 169365884).

A
vítima Francisco Marques dos Santos
relatou em juízo que estava trabalhando no garimpo, juntamente com seus colegas, quando chegaram dois homens armados e encapuzados que anunciaram o assalto e mantiveram todos os funcionários em cárcere privado por aproximadamente 5 horas.

Esclareceu que foram levados 214g de ouro, produto que pertencia a todos, já que o patrão pagava por porcentagem do minério apurado. Disse também que o veículo da vítima Itamar foi subtraído, mas foi localizado abandonado em uma estrada da região (relatório de mídia de Id. 169365884).

No mesmo sentido, a
vítima Fabrício Fabiane
revelou que estava laborando na extração de minérios quando, por volta das 16h30 ou 17h30min, o senhor Edivaldo, dono da “Fazenda Sonho Real”, foi buscá-lo no local em que estava trabalhando com a escavadeira.

Disse que “
os assaltantes estavam escondidos em uma moita; que conseguiu ver dois assaltantes, ambos encapuzados; Que a voz de ambos eram masculinas; Que quando os assaltantes o abordaram, disseram que não era para correr pois havia mais deles escondidos no mato e iriam atirar; Que ao chegar no barraco, os réus já tinham segurado os outros colegas de trabalho; (...) Que os assaltantes disseram que só iriam embora após estarem todos os trabalhadores no barraco; Que ao todo ficaram 16 pessoas sob o poder dos acusados; Que os réus estavam usando arma de fogo, sendo uma 12 e outra uma 38; Que os acusados levaram o ouro que tinha no barraco e um carro de um dos seus colegas e foram embora
”
(trecho da sentença de Id. 169365895; relatório de mídia de Id. 169365884).

A
vítima
José Aparecido da Silva
afirmou que eram dois assaltantes armados, sendo um deles com uma arma calibre 12 e o outro com uma arma calibre 38, e que renderam todos os trabalhadores do local, mantendo-os em cativeiro por várias horas. Confirmou que foram subtraídos 200g de ouro apurado, ressaltando que a porcentagem que lhe cabia não foi restituída pelo dono do garimpo (relatório de mídia de Id. 169365884).

Igualmente, a
vítima Francisco dos Santos
relatou que estava chegando do serviço com os demais colegas quando foram abordados por dois assaltantes armados. Afirmou que as vítimas ficaram sentadas sob a vigilância dos criminosos desde as 15 horas até às 18 horas.

Revelou que “
conseguiu identificar que eram dois assaltantes, ambos encapuzados, mas pela voz identificou serem homens; Que depois, quando abriu sua carteira, percebeu que haviam sumido R$ 50,00 reais; Que os assaltantes levaram em torno de 200 (duzentos gramas) de ouro do seu patrão, ao qual seria subtraída a porcentagem dos garimpeiros; Que também levaram e um veículo do senhor Itamar
” (trecho da sentença de Id. 169365895; relatório de mídia de Id. 169365884).

A
vítima Neurivan Lourenço Gonçalves
confirmou que eram dois assaltantes e que “
ambos estavam encapuzados, sendo um moreno e um branco; Que um deles portava uma arma de fogo calibre 38 e o outro uma arma calibre 12; Que teve o prejuízo da porcentagem que lhe cabia em relação ao ouro que foi extraído e levado pelos criminosos; Que levaram um veículo Uno do seu colega Itamar, sendo posteriormente abandonado em outro local pelos assaltantes
” (trecho da sentença de Id. 169365895; relatório de mídia de Id. 169365884).

Conquanto não tenham sido ouvidas em juízo,
as vítimas

Adão Cardoso de Morais Sousa
,
Antônio José da Silva Nunes
,
Assis Ferreira dos Santos
,
Assunção Cunha Araújo
,
Fernando José dos Santos Fernandes
,
Francisco Gomes dos Santos
,
Gesse Alves Pereira
,
Gilmar Antônio Fabiane
,
Itamar de Souza
,
Maria Alice da Silva Ferreira
e
Orlan Cabral da Rocha
confirmaram na fase policial que eram dois assaltantes armados e encapuzados; que os funcionários foram mantidos por horas com a liberdade restrita e; que os criminosos levaram certa quantidade de ouro e o veículo da vítima Itamar (Id. 169365747, pp. 26-73).

Ademais, na fase inquisitiva, por meio de fotografias, as vítimas Itamar de Souza, Gesse Alves Pereira e Assunção Cunha Araujo, reconheceram o corréu Fabio Junior Aparecido da Silva como um dos assaltantes, em razão das vestimentas por ele utilizadas.

Neste ponto, ainda que o reconhecimento de pessoa tenha ocorrido
sem a observância do
procedimento legal,
importante registrar que, de acordo com o posicionamento sedimentado nos Tribunais Superiores, a inobservância das disposições contidas no art. 226 do CPP é mera irregularidade, uma vez que se trata de uma recomendação legal e não uma exigência.

Aliás, o tema foi pacificado neste Tribunal, conforme disposto no Enunciado n. 29: “
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.

Nessa toada, embora não se desconheça a existência de certa controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre a validade do reconhecimento realizado sem a estrita observância do procedimento legal, com sinalização de mudança de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça para uma corrente mais garantista, entendo que, no caso
sub judice
, é viável e recomendável conferir validade ao referido ato, especialmente porque vai ao encontro das informações colhidas nas interceptações telefônicas.

Em adição, destaco que o investigador de polícia
Lairton José da Silva
explicitou em juízo que estava em andamento a investigação policial denominada “Operação Guarantã Midas”, para averiguar uma série de roubos que estava ocorrendo em fazendas e garimpos da região de Guarantã do Norte/MT, oportunidade em que, com autorização judicial, os telefones celulares da apelante Sueli e de seu esposo Fabio Junior foram alvos de interceptação telefônica.

Assim, esclareceu que, no dia do roubo à fazenda “Sonho Real”, foi interceptada uma conversa entre Sueli e Fabio Junior, na qual ele avisava que tudo havia “dado certo” e que estaria escondido, ocasião em que solicitou que ela entrasse em contato com o “Baiano” para que lhe buscar no mato, bem como pediu que sacasse a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).

Explicou que, a partir do contato feito pela acusada Sueli sob a orientação do corréu Fabio Junior, o núcleo de inteligência da Polícia Civil conseguiu identificar o apelante Sandro, vulgo “Baiano”, cruzando dados, visto que o número de telefone celular por utilizado estava registrado em nome de uma mulher.

Destacou que, em razão do contato feito entra a acusada Sueli e o corréu Sandro, a Polícia Civil solicitou a interceptação também do número de celular por ele utilizado, o que permitiu a captação de várias conversas suspeitas sobre tratativas para a realização de roubos a garimpos no norte do Estado.

Relatou ainda que “
Fabio disse à Sueli que tinha um veículo na casa dela e que era de uma pessoa cujo nome seria Valnei; Que era para tirar o carro de casa e deixá-lo na residência de outra pessoa em Matupá; Que se a polícia fosse até a casa de Sueli, esta teria que falar que Fabio estava no estado do Pará e não sabia de seu paradeiro; Que em outras conversas, Fabio pediu para que Sueli abastecesse o carro de Valnei a Polícia Civil de Guarantã do Norte/MT
”
(trecho da sentença de Id. 169365895; relatório de mídia de Id. 169365884).

Por fim, esclareceu que as investigações apontaram que a apelante Sueli prestava auxílio ao acusado Fabio Junior, realizando algumas tarefas como esconder veículos, sacar dinheiro, entrar em contato com outros criminosos, inexistindo dúvidas de que ela tinha plena ciência dos roubos perpetrados pelo companheiro (
relatório de mídia de Id. 169365884).

Em complemento, o investigador de polícia
Adenilson Alves Matos
relatou em juízo que, diante do número crescente de roubos em garimpos na região de Guarantã do Norte/MT, iniciou-se a investigação, por meio da qual foram identificados os suspeitos.

Revelou que “
um dos indivíduos ia até os garimpos dizendo que iria trabalhar, mas com intuito de levantar as informações acerca do local; Que após fazerem o levantamento do local, iam até lá praticar o assalto; Que neste caso específico, quem fez o levantamento de informações foi a pessoa que estava trabalhando na PC do garimpo (“Baiano”); Que tentaram prendê-lo em Peixoto de Azevedo, entretanto, este fugiu do local
” (trecho da sentença de Id. 169365895; relatório de mídia de Id. 169365888).

O investigador
Edilson Bezerra da Silva
narrou que deu apoio ao núcleo de inteligência da Polícia Civil para localizar o endereço dos réus Sandro e Sueli, esclarecendo que não participou do levantamento das informações que vincularam os apelantes ao crime de roubo. Disse que também participou do cumprimento dos mandados de busca e apreensão domiciliar expedidos em desfavor dos recorrentes, mas que nada de relevante foi apreendido na ocasião
(
relatório de mídia de Id. 169365884).

Além disso, o relatório policial n. 16/2020 (Id.

169365754) denota que, a partir de conversas interceptadas pela Polícia Civil, com autorização judicial, foi possível identificar e individualizar a participação dos apelantes Sandro e Sueli na prática do crime de roubo ao garimpo “Fazenda Sonho Real”.

Em diálogo ocorrido no dia do crime (11.6.2020), às 22h48min, o corréu Fabio Junior liga para a apelante Sueli e pergunta se ela consegue dirigir o carro do Valnei, para tirá-lo da sua residência. Em seguida, orienta a recorrente que deveria dizer à Polícia que ele está no Para, caso fossem procurá-lo. Na mesma ligação Fabio Junior avisa que “deu tudo certo” e que está no mato, em um local sem sinal de celular:

“
TINHA: Oi

JUNIOR: O TINHA, amanhã cedo você dá conta de dirigir esse carro do VALNEI?

TINHA: Então tá, por quê?

JUNIOR: Eu tô falando, você dá conta de dirigir?

TINHA: Não sei, eu nunca dirigi, por quê?

JUNIOR: Era pra tirar ele daí, botar em uma garagem aí.

TINHA: Qualquer coisa vou ali no WILSON e peço pra ele tirar.

JUNIOR: O Wilson tá aí?

TINHA: Não, mais eu vi a moto dele lá, o JOAZÃO não sabe tira não?

JUNIOR: Eu não sei se ele sabe dirigir ou não, tem que tirar cedo tá.

TINHA: Hum, hum

JUNIOR: Não dá nada deixar lá no WILSON não.

TINHA: Não, lá o portão é fechado.

JUNIOR: O WILSON tá aí.

TINHA: Não sei se ele veio hoje, ontem nois foi lá.

JUNIOR: É bom tirar, vai que os HOMENS (POLÍCIA) for aí por alguma coisa... entendeu? Você fala que eu fui para o PARÁ, foi resolver um negócio e que já está voltando também, tá.

TINHA: Amanhã cedo já vou lá no WILSON.

JUNIOR: Aqui deu tudo certo tá.

TINHA: Deu?

JUNIOR: Deu, agora vou ver pra ir embora, entendeu, talvez hoje não vai dar pra sair não.

TINHA: Vixi.

JUNIOR: Aí aqui, nois tá no alto aqui e o mato que nois vai fica aqui é lá embaixo, não pega telefone, aí quando for de noite, eu venho falar com você aqui.

TINHA: A tá.

JUNIOR: Que nois vamos ficar lá perto de uma água.

TINHA: Hum, rum, tá bom então.

JUNIOR: Aí tira esse carro.

TINHA: Hum rum, vou tira amanhã cedo.

JUNIOR: E o THIAGO?

T'INHA: Tá aqui.

JUNIOR: Ta bom então.

TINHA: Fica com Deus e cuidado
”. (relatório de Id. 169365754).

Algumas horas depois, precisamente às 5h24min do dia 12.6.2020, o corréu Fabio Junior telefona para a apelante Sueli e diz que passou muito frio durante a noite, escondido no mato, oportunidade em que pede para que ela providencie a retirada do veículo da sua residência:

“
TINHA: Oi.

JUNIOR: Bom dia.

TINHA: Bom dia.

JUNIOR: Nóis vai descer lá pra baixo.

TINHA: Vai.

JUNIOR: Vamos descer pra beira de uma grota, passamos um frio do caraio essa noite, é doido.

TINHA: Vixi, sem coberta sem nada.

JUNIOR: Hum rum, dormiu eu o menino meio de conchinha para ver se passava o frio.

TINHA: Eu imagino.

JUNIOR: Vai ver o negócio desse carro cedo agora, VOCÊ botou outro carro pra lavar?

TINHA: Não, ontem foi feriado JUNIOR.

JUNIOR: Ah... ontem foi feriado.

TINHA: Tava tudo fechado, acho que vou colocar hoje de manhã.

JUNIOR: Hum rum.

TINHA: O THIAGO dá conta de colocar o carro lá.

JUNIOR: O THIAGO seu, nosso?

TINHA: É.

JUNIOR: Ele sabe dirigi?

TINHA: O JUNIOR, o THIAGO sabe.

JUNIOR: Mais o carro lá não é de embreagem não.

TINHA: Ele dirigia era carro de marcha JUNIOR, ele coloca.

JUNIOR: Então tá bom
”. (relatório de Id. 169365754).

No mesmo dia, às 17h11min, Fabio Junior liga novamente para a acusada Sueli e pergunta se ela movimentou o carro. Além disso, pede para que ela deixe o veículo preparado e com combustível suficiente. Por fim, indaga à apelante se veiculou na televisão alguma notícia sobre o roubo na “Fazenda Sonho Real”:

“
TINHA: Oi!

JUNIOR: Oi, tudo bem?

TINHA: Tudo, e aí?

JUNIOR: Tá onde?

TINHA: Eu vim aqui na rua.

JUNIOR: Oi?

TINHA: Eu vim aqui na rua, JUNIOR.

JUNIOR: Ah, eu ia pedi pra você não fica andando muito na rua.

TINHA: Não.. porque eu tô saindo aqui do Machado (atacadão). E ocê?

JUNIOR: Deixou o carro naonde eu ti pedi?

TINHA: Oi?

JUNIOR: Você deixou o carro naonde eu ti pedi?

IINHA: Dexei...não. Eu peguei, naquela hora qui eu levantei de manhã pra deixa o carro foi vê os pneu tudo murcho, eu fui coloca o estepe, o estepe dele tava estufado pra fora, né.

JUNIOR: Hã!

TINHA: Aí eu fui na borracharia levei o pneu pra remenda e coloquei o memo pneu, porque sí eu colocasse o estepe e ele fosse saí depois.

JUNIOR: Tá sem?

TINHA: Entendeu?

JUNIOR: Tá sem estepe, é?

TINHA: É... estepe dele...eu não podia coloca o estepe se ele chegasse e pega de noite e saí, JUNIOR,. Entendeu? O estepe dele tá estufado pra fora, assim na bera. Aí eu remendei o pneu dele memo, coloquei o pneu mesmo... tirei mais o THALES remendei e coloquei de novo.

JUNIOR: Pega o corra lá e coloca lá em casa hoje.

TINHA: A-hã.

JUNIOR: Pode bota na frente de casa memo, di noite não tem perigo.

TINHA: Pode pega?

JUNIOR: Ah...

TINHA: Então, pode pega e coloca lá na frente de casa, né?

JUNIOR: Ã-hã... tá mais de meio tanque, né?

TINHA: Tá.

JUNIOR: O VILSON tá aí?

TINHA: Não... VILSON não veio ainda, não. De repente ele chega, si ele chega lá vou pedi pra ele tira lá, tá?

JUNIOR: Então tá bom.

TINHA: Mais daí qualquer coisa cê liga.

JUNIOR: Deu notícia nada aí não?

TINHA: Não! Assisti o jornal hoje, não falou nada, não.

JUNIOR: Então tá bom... cê boto o crédito pra mim?

TINHA: Eii... vô coloca agora, eu num esqueci coloca, mais vô passa ali na farmácia e já vô coloca.

JUNIOR: É di VINTE tá.

TINHA: Tá... daí qualquer coisa cê liga.

JUNIOR: Tá bom.

TINHA: Tá, tchau
”. (relatório de Id. 169365754).

Logo após, o corréu Fábio Junior liga novamente para a recorrente e pergunta se ela ouviu o áudio que ele enviou. Em seguida, pede para que ela saque a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) e abasteça o veículo de Valnei:

“
TINHA; Oi... oi!

JUNIOR: Tá ouvindo?

JUNIOR: Sobe no banco lá, tira mil real e enche o tanque desse carro.

TINHA: Tá bom, então.

JUNIOR: Tá, e aí eu mandei um áudio pro cê, embora vê qui vão carregar, aí depois cê escuta o audio aí.

TINHA: Tá. Eu vô logo agora lá, senão daqui

pouco fecha.

JUNIOR: Então, corre logo lá, enche o tanque carro do VALNEI, tá

TINIHA: Tá
”. (relatório de Id. 169365754).

Às 19h13min, Fábio Junior liga para a acusada Sueli e pede para que coloque “a roupa do menino” no porta-malas do veículo. Além disso, pergunta se a recorrente consegue dirigir até o posto fiscal, momento em que ela diz que o “Baiano” vai passar a 1 hora para buscar o carro:

“
TINHA: Oi!

JUNIOR: Oi.

TINHA: Hum?

JUNIOR: Hein....tudo bem?

TINHA: Tá tudo bem, e aí?

JUNIOR: Hein... dexa eu ti fala...

TINHA: Hum.

JUNIOR: Pega a ropa do menino e bota na mala dele e bota adentro do bagageiro do carro aí.

TINHA: Uhum... eu já coloquei já.

JUNIOR: Já coloco?

TINHA: Coloquei...os menino dexo o carro aqui, aqui, já coloquei dentro já.

JUNIOR: Ah tá... não... é a bolsa do menino.

TINHA: Ah tá... é dele já coloquei.

JUNIOR: E a ropa suja dele, cê viu?

TINHA: Eu não achei o short, só achei a camisa e o boné, agora o short não sei si era short ou era calça, não achei, mais já tá aqui dentro já.

JUNIOR: A calça e a camiseta e a cueca enrolada uma na outra.

TINHA: Na calça, né?

JUNTOR: É...

TINHA: Tá... então tá bom então.

JUNIOR: Então tá... nóis

JUNIOR: É...

TINHA: Tá...então tá bom então.

JUNIOR; Então tá...nóis tá acabando di vê o qui nóis vamo faze, qui eu vo aí pega ocê, ou qui eu vai até naquele posto fiscal...tô com medo de ocê não dá conta de ir.

TINHA: Uhum...não mais, da conta de ir eu do, né, cara, mais vê aí com eles.

JUNIOR: Cê acha qui consegue chega umas cinco (05) hora da manhã?

TINHA: Eu consigo né, porque o menino vai passa aqui uma hora né pra pegar o carro.

JUNIOR: É...

TINHA: Tá... então tá bom então.

JUNIOR: Então tá... nóis tá acabando di vê o qui nóis vamo faze, qui eu vo aí pega ocê, ou qui eu vai até naquele posto fiscal..tô com medo de ocê não dá conta de ir.

TINHA: Uhum...não mais, da conta de ir eu do, né cara, mais vê aí com eles.

JUNIOR: Cê acha qui consegue chega umas cinco (05) hora da manhã?

TINHA: Eu consigo né, porque o menino vai passa

aqui uma hora né, pra pega o carro.

JUNIOR: Hum?

TINHA: Porque o BAIANO vai pega o carro uma (01) hora, né?

JUNIOR: Não...eu acho qui é...mais ou menos.

TINHA: Então!

JUNIOR: Então tá...nois vamo falando, então.

TINHA: Tá, cê liga, tá bom. Tchau
”. (relatório de Id. 169365754).

Em relação ao acusado Sandro, várias conversas interceptadas com autorização judicial demonstram a sua ligação com roubos a garimpos, inclusive citando o nome do corréu Fabio Junior, conforme se denota do trecho do relatório policial que pela pertinência, reproduzo parcialmente a seguir:

“
Na chamada do Guardião do dia 13/07/2020 as 06:24:1hs, BAIANO conversa com HNI, HNI pergunta para BAIANO sobre aquele negócio que deu na divisa do PARÁ, BAIANO diz que foi uma treta do diabo, que foi cachaça ali, HNI pergunta cadê o véio que estava com ele, BAIANO o véio mataram, HNI pergunta do corpo, BAIANO diz que consumiram com o corpo, HNI pergunta quem matou deu o tiro, BAIANO diz o menino da fazenda ali, o FABIO, HNI qual FABIO, BAIANO diz, o FABIO o cara que cuida de uma fazenda na divisa, lá dentro do fundão, HNI diz o veinho não tinha nada a vê, era trabalhador, BAIANO diz que saiu uma conversa que invadiram a fazenda e chegaram metendo bala e mataram, que é só conversa, nós descobrimos agora essa semana que fomos em SINOP, está meio quieto, não sei o que fizeram com o corpo do véio, HNI diz pois é, a família quer pelo menos o corpo, onde já se viu uma coisa dessa, BAIANO diz que depois ele conversam.

Na chamada do Guardião do dia 15/07/2020 as 16:32:14hs, BAIANO conversa com CASSIO, CASSIO pergunta se BAIANO tem munição de 22. BAIANO diz que em MATUPA tem próximo do Sicred no HIPER RIBEIRAO, CASSIO diz que tem um negócio para BAIANO talvez vai virar sábado para domingo, o certo é domingo, que será do mesmo sistema que nós trabalhamos. será lá para o lado do 12, entendeu, o trem é bom lá, depois conversam, BAIANO pergunta por que ele está com pressa, que está na chácara, CASSIO pede para ele sair no asfalto para darem uma conversada.

Na chamada do Guardião do dia 18/08/2020 as 20:32:08hs, BAIANO conversa com ESPOSA, BAIANO diz que já está deitado, que amanhã vai fazer um corre atrás dos negócios, que tem uns 03 três (GARIMPO) para dar olhada, vamos pega um dinheiro aqui, tem como ganhar uns 20.000,00 VINTE MIL para cima, já estou vendo aqui se tudo der certo amanhã a noite pegaremos, que está dando trabalho para arrumar FERRAMENTAS (arma), aqui é bom que ninguém mexe, é sossegado dá para pegar um dinheiro (ROUBO).

Na chamada do Guardião do dia 19/08/2020 as 17:38:42hs, BAIANO conversa com esposa, BAIANO diz que está doido para pegar o negócio (ROUBO) aqui, que perderam, pois era para estar na segunda-feira aqui e já era para estarmos voltando, nós perdemos, estamos cuidando de DOIS, TRÊS aqui (GARIMPO), depois desceremos.

Na chamada do Guardião do dia 20/08/2020 as 06:55:33hs, BAIANO diz que está correndo atrás de comprar um negócio (POSSIVELMENTE ARMA), porque acharam um negócio bom lá, para hoje ou amanhã (POSSIVELMENTE fazer o ROUBO), ESPOSA diz Deus te abençoe.

Na chamada do Guardião do dia 20/08/2020 as 14:54:47hs, BAIANO conversa com ESPOSA, BAIANO diz que está atrás de um negócio (ARMA), está muito caro, que está dando trabalho para achar ARMA, achou uma o cara quer 3.500,00, é pior do que aquele meu (ARMA), ESPOSA diz par vocês não levaram daqui, BAIANO diz que tem muita barreira na estrada de PE DE PORCO (POLÍCIA) não tinha como levar, que estamos somente com uma (ARMA) tem que comprar mais UMA.

Na chamada do Guardião do dia 22/08/2020 as 20:07:42hs, BAIANO conversa com ESPOSA, BAIANO diz que com muito sacrifício conseguiu comprar um REVOLVER, conseguiram DEZ BALAS (munições) para DOIS REVOLVER, quer ir pra casa, que aí não consegui ganhar mais dinheiro igual TRINTA, QUARENTA MIL para comprar uma draga, aqui é bom o cara pega DUZENTOS (gramas de ouro) pra cima, DUZENTOS pra cima já dá CEM pra cada, já dá quase TRINTA CONTO, logo que fazer um dinheiro aqui vou acelerar pra casa. Eu e o menino( referindo ao FABIO) quer pegar (ROUBAR) 500 GRAMAS (OURO) ou UM KILO e cai fora, ESPOSA tá bom mais eu fico preocupada amor, BAIANO amanhã nós vamos ver se conseguirmos pegar alguma coisa se Deus quiser e não der certo voltaremos outro dia de novo, aí pega alguma coisa.

Na chamada do Guardião do dia 19/09/2020 as 11:03:50hs, BAIANO conversa com HNI, BAIANO pergunta se ele já comprou o negócio (ARMA), HNI diz que não, BAIANO o cara me ofereceu um ali por TRÊS E OITOCENTOS vou dar uma olhada, HNI então qualquer coisa você me fala.

Na chamada do Guardião do dia 23/09/2020 as 17:45:41hs, BAIANO conversa com ESPOSA, BAIANO diz que vai lá no mato vê o negócio, ESPOSA

pergunta se ele chegou lá já, BAIANO diz que faz horas que chegou, que comprou uma capa de chuva grande
” (Id. 169365754).

Em suma, do cotejo das provas produzidas durante a instrução processual, em especial os relatos dos policiais civis em juízo, aliados ao relatório policial de Id.

169365754 e às conversas telefônicas interceptadas com autorização judicial, evidenciam que a apelante Sueli prestou suporte material ao corréu Fabio Junior, com apoio logístico para viabilizar a fuga após a consumação delitiva, inexistindo dúvidas de que tinha plena ciência da conduta criminosa perpetrada pelos demais denunciados.

Igualmente, os relatos dos policiais e as informações contidas no relatório policial de Id. 169365754 não deixam dúvidas de que o acusado Sandro participou do delito de roubo, já que foi buscar os comparsas no local onde estavam escondidos após o crime.

Portanto, devidamente demonstrada a participação dos apelantes na prática do delito de roubo ocorrido na “Fazenda Sonho Real”, não há falar em absolvição por falta de provas.

Em seguida, as defesas dos acusados Sandro e Sueli postulam a
absolvição quanto ao delito de associação criminosa armada
, ao argumento de que não há provas suficientes da existência de um vínculo estável entre os denunciados para a prática de delitos patrimoniais.

Por proêmio, devo salientar que o legislador ordinário, ao tratar do crime de associação criminosa, exigiu que os agentes do delito se associassem de forma estável, não bastando a convergência sazonal de vontades ou a eventual colaboração entre três ou mais indivíduos para a prática de certa infração.

Assim, para a escorreita adstrição da conduta ao crime descrito no art. 288 do Código Penal, faz-se necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.

Sobre o tema, leciona Rogério Greco,
ipsis litteris
:

“
(...) O núcleo associar diz respeito a uma reunião não eventual de pessoas, com caráter relativamente duradouro (...) Assim, conforme as precisas lições de Hungria, o que difere, ab initio, o delito de associação criminosa (societas delinquendi) de um concurso eventual de pessoas (societas criminis ou societas in crimine) é o fato de a reunião criminosa, naquela situação, possuir, como dissemos, caráter relativamente duradouro. Dessa forma, os integrantes do grupo não se reúnem apenas, por exemplo, para a prática de um ou dois delitos, sendo a finalidade do grupo a prática constante e reiterada de uma séries de crimes, seja a cadeia criminosa homogênea (destinada à prática de um mesmo crime), seja heterogênea (cuja finalidade é praticar delitos distintos, a exemplo de roubos, furtos, extorsões, homicídios, etc.)
” (GRECO, Rogério.
Curso de Direito Penal
, parte especial, volume IV, 10 ed., Editora Impetus, 2014, pp. 207-208).

Nesse contexto, imperativo concluir que o elemento subjetivo específico do tipo penal em comento não corresponde ao singelo agrupamento de pessoas. Ao contrário, para se concretizar a estabilidade e a permanência da reunião, devem os integrantes da quadrilha pretender a realização de mais de um delito. Não fosse assim, tratar-se-ia de mero concurso de agentes.

Na hipótese, os elementos produzidos na fase instrutória, em especial os relatos dos policiais civis e as conversas telefônicas interceptadas com autorização judicial, não deixam dúvidas de que estavam associados com o propósito de auferir de vantagem patrimonial ilícita, cabendo a cada um deles a execução de tarefa específica e relevante para o sucesso da empreitada criminosa, que visava um número indeterminado de ilícitos, tanto que o apelante Sandro explicita à sua esposa que o grupo possuía vários garimpos para possível execução criminosa.

Ademais, ao contrário das alegações defensivas, a sentença não se baseou exclusivamente nas conversas captadas pelas interceptações telefônicas, mas sobretudo na prova testemunhal colhida em juízo, que confirmou a participação de ambos na associação criminosa especializada em roubos a garimpos, não havendo, portanto, ofensa ao disposto no art. 155 do CPP.

Por conseguinte, demonstrado que os acusados Sandro e Sueli estavam associados a mais de três pessoas, de forma estável e permanente, com a finalidade de praticar número indeterminado de roubos, mantenho a condenação, nos termos do art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

Mantida a condenação, a defesa do acusado Sandro requereu a
exclusão das majorantes do concurso de pessoas e da restrição da liberdade das vítimas
, argumentando que o apelante, segundo o próprio Ministério Público, “
tinha como função auxiliar na fuga dos demais participantes, ou seja nada roubou, não fez uso de armas , não intimidou ou manteve quem quer que seja sob sua guarda mediante uso de violência
”, sendo aplicável, portanto, a regra prevista no art. 29, § 2º, do Código Penal.

A respeito da cooperação dolosamente distinta, prevista no art. 29, § 2º, do Código Penal, peço vênia para transcrever trecho do voto do eminente Desembargador Gilberto Giraldelli, que no julgamento do recurso de apelação n. 73393/2018, abordou brilhantemente a questão. Veja-se:

“
Sabe-se que quando há concurso de pessoas, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de coautoria, quanto na de participação: de acordo com a teoria objetivo-formal, enquanto a coautoria ocorre quando há vários autores do delito que realizam a figura típica, isto é, o seu verbo nuclear, a participação se configura quando um terceiro influencia na prática do ilícito, fornecendo auxílio material ou suporte moral, o que, por certo, inclui o comando, mas também o induzimento, a instigação e o apoio estratégico.

Para fins de punição, o ordenamento jurídico pátrio adotou, como regra, a tese monista ou unitária, de modo que, sempre que evidenciadas a unidade de desígnios e a pluralidade de condutas, os agentes devem responder pela prática da mesma infração penal. Nada obstante, como forma de evitar padronizações injustas e atendendo ao princípio constitucional da individualização da pena, o legislador determinou que as reprimendas deverão ser aplicadas ‘na medida da culpabilidade’ de cada um (art. 29, caput, parte final, do CP).

Ainda para efeitos de penalização, em determinados casos, o Estatuto Penal previu exceções, encampando a teoria pluralista, por questões de política criminal e visando alcançar a pena justa a cada um dos que concorreram para o sucesso da empreitada, de maneira que, mesmo que presentes, em certo nível, o liame subjetivo e mais de uma conduta relevante, os agentes devem responder por delitos distintos, ainda que ocorra apenas um resultado.

Uma dessas ressalvas, que rege a matéria versada no caso sub judice, está prevista na parte geral do Código Penal e é intitulada como cooperação dolosamente distinta (art. 29, § 2º), a qual deve ser reconhecida sempre que um dos concorrentes adere, com sua vontade, a crime menos grave e não àquele efetivamente cometido pelos demais, que extrapolam o que foi inicialmente planejado, devendo ser aplicada, para ele, tão somente a pena do que pretendia cometer.

Cuida-se de uma forma de impedir a responsabilidade penal objetiva, em especial atenção ao elemento volitivo. Assim, o desvio subjetivo de conduta ocorre se, a princípio, um dos agentes compartilhava do mesmo intento criminoso dos demais e assentia com os meios que seriam empregados para o objetivo comum, e eles, posteriormente e de forma autônoma, decidiram ir além, surpreendendo-o com a progressão a crime de maior gravidade.

A propósito, como se infere da parte final do dispositivo pertinente, nem mesmo a previsibilidade do resultado mais grave, de forma isolada, é suficiente para excluir o reconhecimento do desvio doloso, pois a possibilidade de o agente imaginar que algo mais severo poderia ocorrer não implica, por si só, em assentimento, necessário para a configuração do dolo, ainda que na sua forma eventual.

Todavia, será a hipótese de incidência da causa geral de aumento de pena até a metade, porquanto o comportamento, nesses casos, não deixa de ser digno de maior censura
” (TJMT – Apelação n. 73393/2018, DJe 19.12/2018).

Na hipótese, entretanto, considerando o substrato probatório levantado durante a instrução processual, resta claro que o acusado Sandro tinha plena ciência de que o delito seria impetrado mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas,
modus operandi
corriqueiramente empregado pela associação criminosa da qual fazia parte.

Dessa forma, não é possível reconhecer que houve cooperação dolosamente distinta, pois, ao concordar com a empreitada criminosa e assumir a função logística de transportar os comparsas, o apelante Sandro sabia que o delito seria perpetrado mediante as circunstâncias delineadas no § 2º, do art. 157, do Código Penal.

A defesa
do acusado Sandro postulou ainda o
reconhecimento da causa de diminuição de pena da participação de menor importância (CP, art. 29, § 1º)
, sustentando que a sua conduta não foi decisiva para o êxito da empreitada criminosa.

Conforme elucidativamente explicitado pelo jurista Cleber Masson, a participação mínima ou de menor importância, “
é a de reduzida eficiência causal. Contribui para a produção do resultado, mas de forma menos decisiva, razão pela qual deve ser aferida exclusivamente no caso concreto.
” (MASSON, Cleber. ‘Direito Penal Esquematizado – Parte Geral’, Vol. I, 3 ed., Editora Método: São Paulo, 2010, p. 502).

No caso, os elementos de prova produzidos evidenciaram que o acusado Sandro foi responsável por realizar o transporte dos comparsas que efetuaram o assalto ao garimpo, atuando em unidade de desígnios com os demais agentes, em comunhão de esforços e com divisão de tarefas dirigidas para o mesmo fim ilícito, agindo em coautoria e contribuindo para o êxito da ação delitiva, o que, consequentemente, afasta a possibilidade de incidir a causa de diminuição pleiteada.

Aliás, ao contrário das alegações da defesa, não há ofensa ao princípio da isonomia em relação à pena aplicada à acusada Sueli, já que ela foi beneficiada com a referida minorante, resultando em reprimenda mais branda.

Neste ponto, impera destacar que, inexistindo recurso ministerial para a exclusão da causa de diminuição de pena da participação de menor importância aplicada em favor da corré, não é possível a esta Corte Revisora retificar a sanção imposta na sentença, ainda que evidenciada que a sua conduta não foi de somenos importância para a empreitada criminosa (
non reformatio in pejus
).

Ademais, importante ressaltar que as conversas captadas com autorização judicial demonstram que dentro da associação criminosa, o acusado agia também na compra de armamentos e ativamente na abordagem das vítimas e subtração do ouro em outros eventos delitivos, situação que corrobora na assertiva de que atuavam com divisão de tarefas e união de esforços, mostrando-se inviável a incidência da pretendida minorante.

Por fim, conquanto a defesa do acusado Sandro tenha requerido a aplicação da reprimenda aquém do mínimo legal na segunda etapa da dosimetria da pena, sustentando a inconstitucionalidade do enunciado sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, constato que o pleito é impertinente ao caso, visto que não foram reconhecidas atenuantes em favor do réu.

Pelo exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhes provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024